Tribunal: CARF
Processo: 18239.002393/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002393/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.870 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FABIOLA LOVISI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Ausência de documentação para
comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002393/2010-48
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 103 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2009/829161846636094 (fls. 04/07), relativamente ao ano-calendário de 2008, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 9.979,81, conforme demonstrativo abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 04)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 05)
IMPUGNAÇÃO
3. A contribuinte, após a ciência da Notificação de Lançamento em 31/05/2010 (fl. 48),
apresentou impugnação (fl. 03) em 29/06/2010 com as seguintes alegações:
“(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fl. 03)
TERMO CIRCUNSTANCIADO E DESPACHO DECISÓRIO
4. Cumpre informar que consta dos autos Despacho Decisório de fl. 60 fundamentado
pelo Termo Circunstanciado de fls. 54 a 59 em que a fiscalização analisa as razões e
documentos apresentados pela contribuinte na impugnação, com as seguintes
conclusões:
“(...)
Termo Circunstanciado

(...)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

(...)

(...)
Despacho Decisório

(...)”.
(Imagem copiada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório)
5. Cabe informar que após a ciência do Despacho Decisório, houve manifestação por
parte da contribuinte nos seguintes termos:
“(...)

(...)

(...)”.
(Imagem copiada da manifestação de inconformidade de fls. 79/80)
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2017 (e-fls. 122), o sujeito
passivo interpôs, em 20/04/2017 (e-fls. 116), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento). Reconhece a glosa relativa à Clínica Médica Luiz Fernando
Dale Ltda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Diante do Acórdão de procedência parcial exarado pela DRJ e diante do Recurso
Voluntário parcial apresentado pela contribuinte, verifica-se que o litígio remanescente recai
sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$15.350,00.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados na contenda.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi indicada a necessidade da comprovação
efetiva dos dispêndios realizados, conforme Termo Circunstanciado de 21/04/2012 (e-fl. 54).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se então
como ponto motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através
de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.870 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002393/2010-48

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$15.350,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 145
DF CARF MF
Original